Tribunal: STF
Processo: HC 211814
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Giovani Ricardi Villa, em favor de Antonio Henrique da Silveira Varaschin, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 714.517/RS. 



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ANTONIO HENRIQUE ALVES DA SILVEIRA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.



    Consta da inicial a prisão em flagrante do paciente, em 23/7/2021, ulteriormente convertida em preventiva pela suposta prática do crime de extorsão mediante sequestro, capitulado no artigo art. 159, § 1º, do Código Penal.



    Aduz o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, ante a ausência dos requisitos presentes nos artigos 312 do Código de Processo Penal, destacando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, além de ser o único detentor da guarda de filhos menores.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão.



    É, no essencial, o relatório.” 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins à luz da vedação à supressão de instância. 



    Neste writ, a defesa aduz que a prisão preventiva teria sido decretada sem fundamentação idônea. Afirma fazer jus à concessão de prisão domiciliar em razão de ser genitor de filha menor de 12 anos e por apresentar problemas de saúde. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator, no STJ, não conheceu da impetração, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Compulsando os autos não verifiquei manifesta ilegalidade a autorizar a presente supressão.



    Na decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva há menção expressa da participação individualizada do ora paciente, o qual, teria sido um dos dirigentes da atividade dos demais corréus na consumação do suposto crime de extorsão mediante sequestro. Conforme menciona o magistrado, Alex e Antônio Henrique foram presos e indicaram o local em que se encontrava a vítima, informação após a qual a vítima foi localizada. Em acréscimo, menciona que o ora paciente seria reincidente. Por fim, destaca que as circunstâncias do sequestro, a organização e divisão de tarefas, a manutenção da vítima em cárcere privado, e, o envolvimento do indiciado, justificavam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e pelo risco concreto de reiteração delitiva (eDOC 9). 



    Apreciando o pedido de revogação da prisão preventiva, a juíza da 2ª Vara Criminal de Caxias do Sul asseverou (eDOC 10):



    Prosseguindo com as apurações, instalada vigilância em diversos pontos de Caxias do Sul, visando acompanhar os suspeitos e os veículos, a equipe policial abordou o veículo MOBI, tripulado por ALEX e ANTONIO HENRIQUE e com os suspeitos tinham telefones celulares que ratificaram a suspeita de que eram responsáveis pelos contatos de extorsão. Após a abordagem, os contatos de extorsão que estavam sendo feitos através do whatsapp cessaram. 



    Colaciono trecho da ementa da 7ª Câmara Criminal do TJRS ao apreciar o habeas corpus impetrado pela defesa:



    O fumus comissi delicti restou demonstrado, visto que com o paciente fora encontrado um dos celulares utilizados para extorquir a vítima, além de ter sido preso juntamente outro acusado, o qual está Colenda Câmara já manteve a segregação cautelar. O periculum libertatis, por sua vez, está comprovado, tendo em vista a organização da conduta criminosa em exame, sendo que o modus operandi, revela elevada premeditação e sistematização para o sucesso da ação criminosa. A tese de negativa de autoria e de desclassificação do tipo não encontram espaço em sede de habeas corpus, porquanto as matérias envolvem o exame fático-probatório produzido, o que é inviável nesta via eleita, a qual depende de prova pré-constituída.



    Assim, a segregação cautelar foi devidamente fundamentada, demonstrada a prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente, o que justifica, até este momento, a medida como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.



    Em relação à possível desclassificação do delito, não há evidente constrangimento ilegal na tipificação aplicada até o presente momento em face dos elementos probatórios já colhidos e da convicção que se ainda se forma nos autos. Dessa forma, eventual análise exauriente de provas e fatos é pretensão absolutamente incabível a esta via. 



    Em arremate, além dos requisitos objetivos previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, é necessária a comprovação da real necessidade e dependência entre os filhos menores e seu genitor, como único responsável pelos cuidados do menor de 12 anos, comprovando-se a inexistência de qualquer outro familiar que possa assumir a incumbência de auxílio a sua guarda. 



    Compulsando os autos, verifica-se que sua filha está sob os cuidados da mãe. Assim, não demonstrado ser o único responsável pelos cuidados da menor. 



    Em relação aos problemas de saúde que apresentaria o paciente, verifico nos autos foto de atestado datado de agosto de 2021, no qual há menção de que o paciente teria diabetes e hipertensão arterial. 



    O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nessa espécie, depende de comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado em razão da doença grave que apresenta, somado à comprovação de que há impossibilidade de recebimento de tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, o que não se verifica no caso. 



    Nesses casos, não basta mera suposição de inviabilidade de tratamento ou atendimento médico, sem apresentação de dado concreto acerca da impossibilidade de recebimento de tratamento adequado no local da custódia. 



    Em análise perfunctória, cabível a esta sede, não vislumbro a comprovação dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, bem como não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Tribunal de origem e, eventualmente, pelo STJ. 



    Aguarde-se, pois, o julgamento de mérito nas instâncias inferiores.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 202. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente